Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701064-03.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DA SILVA CAMBRAIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifestem-se as partes acerca da quota ministerial de ID 18185259. Após, conclusos. Int. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora